Tribunal: TJES
Processo: 5001012-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Crimes de Abuso de Autoridade; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001012-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL FELIPE DA SILVA SOUZA

COATOR: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001012-91.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL FELIPE DA SILVA SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: JULYA DA SILVA LAGASSI - ES38472

COATOR: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUADA INSTRUÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de João Patrick de Almeida da Silva contra ato atribuído ao Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em 09/09/2024, pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal). A defesa argumenta inexistirem fundamentos concretos e idôneos para a manutenção da medida cautelar, enfatizando a primariedade, residência fixa e laços familiares do paciente, requerendo a concessão da ordem liminar e, no mérito, sua confirmação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento do Habeas Corpus à luz da inadequação de sua instrução, em razão da ausência de prova pré-constituída que demonstre o alegado constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Habeas Corpus exige prova pré-constituída que demonstre, de forma inequívoca, o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em razão de seu rito sumário e cognição limitada.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal entende ser ônus do impetrante instruir o writ com elementos suficientes para viabilizar a análise das alegações deduzidas.

No caso, o Habeas Corpus não foi acompanhado do suposto ato coator ou de cópias dos autos principais, limitando-se a documentos pessoais do paciente, o que impede o exame das teses defensivas.

A insuficiência de elementos documentais inviabiliza a análise das alegações de ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, por demandar a apreciação da íntegra dos autos principais, o que é vedado no âmbito do Habeas Corpus.

O não conhecimento do pedido está em consonância com jurisprudência deste Tribunal, que exige adequada instrução do writ para análise de eventual constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

A instrução inadequada do Habeas Corpus, em razão da ausência de prova pré-constituída que evidencie o constrangimento ilegal, impede seu conhecimento.

O Habeas Corpus, por seu rito sumário e cognição limitada, não comporta análise de provas cuja apreciação dependa da íntegra dos autos principais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 647; CP, art. 157, §2º, inc. II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 197833 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 19/04/2021; TJES, HC 5010524-69.2023.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 14/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001012-91.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL FELIPE DA SILVA SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: JULYA DA SILVA LAGASSI - ES38472

COATOR: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

GABRIEL FELIPE DA SILVA SOUZA

em face de
ato supostamente coator praticado
pel
o

JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
,
nos autos do Processo tombado sob nº
0000052-51.2025.8.08.0024
, que indeferiu o pedido de nulidade da prisão em flagrante e concessão de liberdade provisória, convertendo a prisão em flagrante em preventiva
.

Em sua inicial
(id. 11921065), a impetrante sustenta:
(i) a ilegalidade do ingresso de policiais militares na residência do paciente e a nulidade das provas obtidas dessa conduta;
(ii) a ocorrência de abuso de autoridade e agressões físicas ao paciente durante a abordagem policial, em violação aos direitos constitucionais e à Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade);
(i
ii
) a necessidade de afastamento da prisão preventiva por inexistirem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim
, requer, liminarmente, a soltura do paciente, com expedição de alvará de soltura e a adoção de medidas para apuração das condutas dos agentes públicos envolvidos.

O pedido liminar foi
indeferido
(
ID 12424923
).

Informações prestadas pela autoridade tida como coatora (
I
D 12622548
).

Parecer
ministerial
pel
a denegação da ordem

(I
D 12923787
)
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

No presente caso,
o H
abeas
C
orpus

não foi instruído com
o
suposto
ato coator,

apenas
juntou os documentos ID 11954691, referentes ao Boletim de Ocorrência e fotos do réu, o que não supre a insuficiência de instrução,

impedindo a apreciação das teses defensivas.

R
ealizada tentativa de acesso dos autos pelo link “Dados do processo referência”, único meio de acesso disponibilizado à serventia deste Gabinete, não foi possível
acessar documentos que permitissem a análise das alegações.

As informações prestadas no ID 11967061 também não supriram a insuficiência da instrução.

Ademais, verifico que o paciente fora preso em flagrante em
0
3/01/2025
e
a
impetrante não demonstrou ter apresentado pretensão de liberdade provisória do paciente ao juízo competente, evidenciando possível supressão de instância.

Ressalto ser inviável a apreciação das teses defensivas de ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão, pois demandaria a apreciação da íntegra do feito, em especial, das provas que o instruem e da decisão que decretou e manteve a custódia cautelar.

P
or
tanto
,
tal situação
inviabiliza a análise dos argumentos, sendo
caso de não conhecimento do pedido
. É no mesmo sentido a jurisprudência deste eg. Tribunal (TJES, Habeas Corpus Criminal, 5010524-69.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 14/12/2023).

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,

NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para não conhecer o presente feito.